Tribunal: STF
Processo: Rcl 65988
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 784. SÚMULA N. 15 DO STF. ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. INOBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, contra  decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Mandado de Segurança n. 1.0000.23.047206-0/000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Súmula 15 e no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784 de repercussão geral.



    2. Alega o reclamante que, “o Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (...) concedeu o Mandado de Segurança impetrado por Márcio José da Silveira, de forma a reconhecer a preterição do Impetrante em relação à sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Superior (...). Neste sentido, concedeu-se a segurança para que o Impetrante fosse nomeado ao cargo pleiteado” (fl. 2, e-doc.1).



    Sustenta que, “o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais desrespeitou o entendimento estabelecido por essa Eg. Suprema Corte no Tema 784 de Repercussão Geral, julgado no RE 837.311/PI, e na Súmula Vinculante nº 15” (fl. 2, e-doc. 1).



    3. Afirma quanto ao processo de origem que, “Márcio José da Silveira impetrou mandado de segurança contra ato do Governador do Estado de Minas Gerais que, supostamente, teria preterido sua nomeação ao cargo pleiteado de Professor da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). No caso, o impetrante teria sido aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos da Carreira de Professor de Educação Superior da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) (...) para o cargo de Professor de Educação Superior, Nível VI – Grau A – Ecologia e Gestão Ambiental, para a Unidade de Ubá” (fl. 2, 3, e-doc. 1).



    Discorre que, o autor do Mandado de Segurança teria sido “classificado em 3º lugar para concurso que previa a oferta de apenas uma vaga”(fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que, “com a remoção da 1ª colocada para a Unidade Acadêmica de Ibirité e pela manifestação de desinteresse do 2º colocado, criou expectativa de que seria nomeado para o provimento da vaga. No dia 20/10/2021, o Impetrante foi contatado para exercer o cargo, por meio de contrato administrativo, sendo reconduzido para o período de 01/02/2022 a 17/03/2022”(fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que, “no dia 01/03/2023, o 6º colocado no certame foi convocado para o período de 01/03/2023 a 31/12/2023. Ademais, narrou o Impetrante que existiriam duas outras vagas disponíveis decorrentes da aposentadoria de Maria Aparecida Vilela, em 01/07/2022, e da exoneração de Priscila da Silva Cunha, em 22/06/2022”(fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, foi impetrado “o Mandado de Segurança nº 1.0000.23.047206-0/000 pedindo, em síntese, o reconhecimento de que foi preterido no tocante a sua nomeação para a vaga e, por conseguinte, a concessão da segurança para nomeá-lo de imediato”(fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, entendeu “por maioria, pela concessão da segurança, apoiando-se em interpretação do Tema 784/STF, julgado, em 09/12/2015, no RE 837.311/PI, de Relatoria do Min. Luiz Fux” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que a decisão reclamada entendeu que, “a administração pública não teria respeitado a ordem de classificação de nomeação para o provimento do referido cargo de professor. Aliás, dispuseram que, surgindo vaga no prazo de validade do certame e provendo-a a título precário, restaria configurado o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado para além do número de vagas previsto no edital” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que, “o Douto Colegiado equiparou a nomeação efetiva, que torna o candidato concursado em real servidor público, à convocação de candidato para ocupar o cargo temporariamente, ato de designação da administração pública para suprir vacância de seu quadro de funcionários de forma temporária e a título precário. Ato contínuo, concluíram que a simples convocação ao exercício temporário e a título precário do cargo, em conjunto com suposta não observância da ordem de nomeação, comprovaria a preterição arbitrária e imotivada, transformando a mera expectativa de nomeação do Impetrante em direito líquido e certo”(fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “não houve nomeação de outro candidato tal como afirmado pela decisão reclamada e pelo Impetrante, e sim o oposto, o 6º colocado foi convocado a exercer o cargo de forma temporária e a título precário”(fl. 6, e-doc. 1).



    Discorre que, “o Acórdão reclamado, ao equiparar os casos distintos de provimento para o cargo público pleiteado, sem qualquer apoio fático ou jurídico, extrapolou os limites dos entendimentos exarados no Tema 784 e na Súm. nº 15, apresentando cenário inverídico de que a preterição teria ocorrido, interpretação esta que desrespeita e viola a soberania dos referidos julgados desta Col. Corte”(fl. 7, e-doc. 1).



    Conclui a síntese processual afirmando que, “a decisão reclamada, ao conceder a ordem de segurança pleiteada, deturpou e desrespeitou a tese fincada no Tema 784/STF, bem como na Súm. nº 15 desta Col. Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, “a concessão da medida liminar, com fincas no art. 989, II, do CPC, para suspender a eficácia do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no MS nº 1.0000.23.047206-0.000 até julgamento final da presente Reclamação Constitucional”(fl. 9, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, que, “seja julgada procedente a Reclamação para cassar o acórdão proferido e denegar a ordem do Mandado de Segurança”(fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a empresa reclamante alega ofensa à Súmula 15 deste Supremo Tribunal e ao RE 837.311 (Tema 784 RG). 



    4. Discute-se, na presente reclamação, se a concessão da ordem de segurança no sentido de reconhecer que a mera expectativa do direito à nomeação do candidato aprovado para além do número de vagas previsto no edital, transforma-se em direito subjetivo, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784 da repercussão geral e na Súmula 15 desta Corte.



    5.  Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Conforme alegado pelo reclamante, a decisão impugnada foi proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Quanto ao paradigma da Súmula 15 deste Supremo Tribunal não deve prosperar, uma vez que não é cabível o manejo da via reclamatória diante de alegado desrespeito ao entendimento desta Corte, consolidado em súmula sem efeito vinculante. Dessa forma já decidiu esta Corte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na Súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal ("Súmula Tradicional"). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl 6.135-AgR, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa).



    Reitero que, a hipótese de cabimento de Reclamação Constitucional a que se refere o §3º do art. 103-A da Constituição da República, pressupõe a existência de súmula vinculante, o que inexiste no caso dos autos.



    Desse modo, se mostra inviável o prosseguimento da presente reclamação, pois o requisito do art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 



    Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente